Tribunal: TJSP
Processo: 0000952-26.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000952-26.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que são apelantes
REGINALDO APARECIDO RODRIGUES GARCIA e FELIPE AUGUSTO
VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram a preliminar e deram
parcial provimento aos recursos para reduzir as penas impostas ao réu Felipe a
seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, no piso mínimo, bem como para
deferir ao réu Reginaldo o benefício da gratuidade da justiça, mantida, no mais,
a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0000952-26.2018.8.26.0526 Comarca de Salto.
Apelação Criminal no 0000952-26.2018.8.26.0526
3a Vara de
Salto.
Apelantes: Reginaldo Aparecido Rodrigues Garcia e Felipe
Augusto Vieira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.689
1. Perante o Juízo de Direito da 3a Vara
da Comarca de Salto, os réus Reginaldo Aparecido Rodrigues
Garcia e Felipe Augusto Vieira foram denunciados como
incursos nos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei no
11.343/06, porque teriam se associado com o fim de praticar
tráfico de drogas e, no dia 5 de março de 2018, por volta de
17h30min, na Rua Manoel Álvares Moraes Navarro, no 794,
Jardim Santa Efigênia, naquela cidade, guardavam e tinham
em depósito, para tráfico, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, três porções de
cocaína, com peso de 7,15g, e mais outras trezentas e oitenta
e oito porções de cocaína, com peso de 681,43g, substância
entorpecente causadora de dependência física e psíquica.
Ao término da instrução, a ação penal
foi julgada parcialmente procedente e os réus condenados
como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
Reginaldo a cinco anos, sete meses e quinze dias de reclusão
e quinhentos e sessenta e dois dias-multa, no piso mínimo, e
Felipe a sete anos, quatro meses e dezessete dias de reclusão
e setecentos e trinta e sete dias-multa, no piso mínimo, fixado
para ambos o regime prisional inicial fechado. Na mesma
decisão, os réus foram absolvidos da imputação remanescente
com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0000952-26.2018.8.26.0526 Comarca de Salto.
Penal.
Inconformados com tal decisão, os réus
recorreram. Felipe arguiu preliminar de nulidade do processo
por ter sido a acusação sustentada em prova material obtida
por meio ilícito, consistente em invasão do seu domicílio, sem
autorização judicial. No mérito, ambos buscam a absolvição por
falta de provas e Felipe por ter havido coação moral
irresistível.
De
forma
alternativa,
Reginaldo
pretende
a
desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/06, a aplicação do redutor de pena previsto no § 4o do
artigo 33 do mesmo diploma legal, a mitigação das penas e do
regime de prisão, a imposição de sanção alternativa, além do
direito de recorrer em liberdade e o benefício da justiça
gratuita.
Regularmente processados os recursos,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Inicialmente cabe registrar que não
há como conceder ao réu Reginaldo o direito de recorrer em
liberdade, pois se a custódia deste já se justificava durante a
instrução do processo, em face da temibilidade e risco que
representava para a ordem social, com maior razão deve ser
mantida se é reconhecida sua culpabilidade, ainda que não
definitivamente, e lhe é imposto regime prisional que impede a
liberação imediata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0000952-26.2018.8.26.0526 Comarca de Salto.
Demais disso, sendo agora julgado o
apelo, perde relevância a pretensão, pois ela está prejudicada.
No mais, a preliminar de nulidade do
processo arguida pelo réu Felipe, sob o fundamento de que a
prova material teria sido obtida por meio ilícito, consistente em
violação de domicílio, não vinga e deve ser repelida.
Como é sabido, o crime de guardar ou
ter em depósito entorpecente, para entrega a consumo de
terceiros, em desacordo com disposição legal ou regulamentar,
é de natureza permanente e por isso mesmo era lícito aos
guardas, independentemente de possuírem ou não mandado
judicial, mas amparados por fundadas razões decorrentes da
existência de denúncia anônima que receberam no sentido de
tráfico de drogas no local, ingressar na residência do acusado,
pouco importando tivesse sido, ou não, franqueada a eles a
entrada na moradia.
Sobre a matéria o colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que “1. A busca e apreensão
realizada por agentes policiais, diante da existência de fundadas
suspeitas da prática de crime permanente, prescinde da autorização
judicial, porquanto se está diante da hipótese de flagrante que
autoriza o agente do estado a adentrar o domicílio e outros
estabelecimentos com o objetivo cessar a conduta delituosa,
apreender os instrumentos do crime e prender os seus supostos
autores. 2. Por outro lado, conforme enfatizado pelo Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0000952-26.2018.8.26.0526 Comarca de Salto.
603.616/RO, não há de se exigir uma certeza acerca da prática
delitiva para se admitir a entrada em domicílio, sendo bastante a
demonstração, compatível com a fase de obtenção de provas, de
que a medida foi adotada mediante justa causa, com amparo em
elementos que indiquem a suspeita da ocorrência de situação
autorizadora do ingresso forçado na casa. 3. Na espécie, tendo
restado incontroverso nos autos que os policiais teriam recebido
diversas delações anônimas, inclusive com descrição física dos
autuados e, ao averiguarem tais informações, confirmaram as
suspeitas com a apreensão da droga, de modo que havia a presença
de elementos fundados da possível prática de crime, a permitir a
quebra da garantia da inviolabilidade de domicílio.(...)” (HC
445411/SP, 6a Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, julgado em 21/06/2018, DJE de 01/08/2018; no mesmo
sentido: HC 452725/MG, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 04/10/2018, DJe de 15/10/2018).
Assim, ausente o vício invocado, repele-
se a preliminar e passa-se ao exame do mérito do recurso.
A materialidade do delito de tráfico está
provada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos de
constatação e de exame químico toxicológico, atestando ser
mesmo cocaína o material examinado, substância entorpecente
causadora de dependência física e psíquica (fls. 16/17, 19 e
237/240).
A autoria delituosa também remanesceu
induvidosa, em face do que se apurou na instrução, observado
que em Juízo a prova foi colhida pelo sistema audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0000952-26.2018.8.26.0526 Comarca de Salto.
No auto de prisão em flagrante o réu
Felipe afirmou “que é garagem de drogas para pagar uma dívida
que tem com um traficante, o qual não pode falar o nome, que essa
dívida é devido a uma prisão em que se envolveu em 2016, onde
ficou devendo a droga que foi apreendida e agora guarda para pagar
sua dívida, sendo que essa é a terceira vez que guarda e faltava
somente mais uma para quitar a dívida. Afirma que as três vezes foi
Reginaldo quem levou a droga até sua casa, sendo que duas das
vezes Luana estava no banco do passageiro. Que, nesta data
Reginaldo havia acabado de entregar a sacola contendo as drogas
para o interrogado, quando a guarda municipal chegou e abordou as
partes, tendo escondido a sacola com 28 kits de 14 porções cada
um no balde de roupas do banheiro. Que, todas as vezes que
Reginaldo foi lhe entregar as drogas, ele estava com o mesmo
veículo, que foi apreendido hoje. Que, toda a negociação é feita
com uma terceira pessoa a qual deve, e não pode falar o nome pois
preza por sua integridade física, e que Reginaldo somente leva a
droga até o interrogado”. Em Juízo reafirmou sua versão dos
fatos, declarando estar devendo dinheiro para um traficante e
guardar os entorpecentes para pagar tal dívida, mas negou
qualquer contato com o réu Reginaldo naquele dia, pois apenas
o conhecia por jogarem futebol juntos (fl. 7 e mídia digital).
De sua parte, no inquérito policial o réu
Reginaldo declarou que “quanto aos fatos não levou nada para
Felipe, estava em seu bar, pegou quinhentos reais, e foi para sua
casa, aonde buscou sua esposa Luana, pegou mais quatrocentos e
cinquenta reais. que ela pediu uma carona até a casa de sua mãe, e
pediu para levá-la para uma creche, para buscar a filha de Jamile.
Nessa a guarda municipal o abordou. Estava somente com seu
dinheiro. Conhece Felipe da rua apenas, ele não tem motivos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0000952-26.2018.8.26.0526 Comarca de Salto.
incriminá-lo, tem bom relacionamento. Na sua casa, comprou 7
pinos para seu uso e também o uso de seus amigos, e sobraram
apenas esses 3. Que durante a abordagem Felipe estava do lado de
fora da casa. Os policiais que entraram na casa que acharam as
drogas”. Em Juízo afirmou ter ido levar Jamile para pegar o
filho dela na creche, localizada na rua de Felipe, quando
avistou a viatura da guarda municipal e os agentes públicos
pulando o muro e forçando o portão da residência dele, logo
após sendo também abordado. Aduziu ainda ter sido vizinho do
réu Felipe e jogado bola com ele (fl. 8 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes os guardas
municipais relataram que “receberam uma denúncia anônima no
sábado passado que um indivíduo de prenome Reginaldo utilizando
um GM Corsa prata entregaria certa quantidade de entorpecentes
na residência de Felipe (...), porém naquela data por não estarem
em serviço não conseguiram realizar a abordagem. Nesta data nova
denúncia sobre o mesmo Reginaldo em mesmo 'modus operandi'
entregaria certa quantidade novamente para Felipe em mesmo
endereço. Dirigiram-se até o local e ao adentrarem a referida rua
visualizaram o GM Corsa. Dentro do automóvel a parte Luana,
esposa de Reginaldo, no portão da residência o denunciado
Reginaldo, do lado de dentro do portão Felipe, que ao avistar a
viatura correu para o interior da residência, trazendo consigo uma
sacola, adentrou o banheiro e jogou certa quantidade de
entorpecente no vaso sanitário porém conseguiram impedir de dar
descarga. Com Felipe foi localizado no saco plástico juntamente
com o conteúdo da privada, o total de 388 invólucros contendo
substância análoga a cocaína, além de R$.300,00, os quais alegou
ser produto de seu trabalho como açougueiro. Em busca pessoal em
Reginaldo nada de ilícito foi localizado, porém em seu bolso o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0000952-26.2018.8.26.0526 Comarca de Salto.
de R$ 950,00, os quais não soube informar a procedência,
acrescidos de R$ 48,85 em seu veículo. Em busca em Luana nada
de ilícito foi localizado. Depois do exposto com autorização de
Reginaldo se dirigiram até a residência dele e de Luana onde
localizaram 3 invólucros contendo substância análoga a cocaína e
um caderno com poucas anotações aparentemente de contabilidade
de tráfico inclusive com anotação do nome de Felipe”. O guarda
Osmar aduziu ainda que “Felipe ao ser indagado por mim sobre os
fatos admitiu que Reginaldo lhe entregou as substâncias que estava
consigo, pois em 2015 foi pego com drogas e estava devendo a
Reginaldo, sendo que há um acordo entre ambos de utilizar a sua
residência para distribuição de cocaína, conhecido nos meios
policiais como 'garagem'. Que Reginaldo já efetuou a entrega de
entorpecentes para que guardasse em sua residência outras vezes e
que Luana por duas ou três vezes estava junto” (fls. 3/4, 5 e mídia
digital).
De
sua
parte,
Luana
Menezes
de
Oliveira, esposa de Reginaldo, afirmou que “estava em sua casa
quando Reginaldo que estava trabalhando em um bar de sua
propriedade passou para lhe buscar, para irem até o Santa Cruz.
Que pararam em frente à creche, quando a guarda municipal
abordou seu marido que estava do lado de fora. Que não viu seu
marido conversando com ninguém, nem o viu entregar coisas para
ninguém. Seu marido não tem nenhuma ligação com tráfico de
drogas. Que não conhece nem mantém nenhum contato com Felipe,
rapaz que foi preso no dia de hoje. Primeira vez que foi até a frente
da casa, e na creche já foi várias vezes. Hoje foi até a creche para
buscar a filha de Jamile”. Em Juízo afirmou terem os guardas
municipais ido até a sua residência, onde encontraram três
pinos de cocaína que se prestariam a consumo pessoal do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no0000952-26.2018.8.26.0526 Comarca de Salto.
Reginaldo (fl. 6 e mídia digital).
A testemunha Jamile de Aguiar relatou
ter pedido carona ao réu Reginaldo para buscar o seu filho na
creche, quando desceu para pegar o menino, mas alguém já o
pegara, enquanto Reginaldo desceu para fumar um cigarro. Ao
voltar, presenciou os guardas municipais tirando uma sacola de
dentro de uma casa e atribuindo a Reginaldo. Disse ter sido
conduzida pelos guardas até a casa de Reginaldo, lá sendo
liberada (mídia digital).
A sogra do réu Reginaldo, Adriana
Aparecido Domingos, nada de útil trouxe para a elucidação dos
fatos, que nem mesmo presenciou, apenas afirmando ter
aquele réu e sua filha Luana passado em sua casa naquele dia
antes da prisão em flagrante (mídia digital).
A
testemunha
Devanir
Batista
de
Campos, padrasto do réu Reginaldo, afirmou ter ele retirado
R$.500,00 do caixa do bar em que trabalha para pagar o
aluguel do imóvel no dia dos fatos (mídia digital).
Como se vê, a confissão do réu Felipe
nas duas ocasiões em que interrogado, ainda que procurando
exculpar o réu Reinaldo em Juízo, se compatibilizou com as
demais provas, retratando a realidade dos fatos imputados,
cumprindo anotar que sobre a confissão judicial já assentou o
extinto Tribunal de Alçada Criminal que, “Sem margem para
divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão
judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no0000952-26.2018.8.26.0526 Comarca de Salto.
especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a
insinceridade justifica sua recusa” (JTACRIM 93/239).
Oportuno ponderar que as alegações
das combativas defesas não procedem ao buscar desnaturar o
valor dos depoimentos dos guardas municipais, porque nada de
concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade a
firme e harmoniosa narrativa deles, não sendo crível fossem
gratuitamente imputar infração de tal gravidade a inocentes.
Em hipóteses tais, deve prevalecer a
presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento
do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a
palavra deles ao noticiarem em Juízo suas atividades no
combate e repressão à criminalidade, como tem assentado de
forma pacífica a jurisprudência, ao decidir que, “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC no 74.608-0,
relator Ministro Celso de Mello, julgado em 18.2.97, D.O.U. de
11.04.97, p. 12.189).
Por outro lado, importante ressaltar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Criminal no0000952-26.2018.8.26.0526 Comarca de Salto.
as declarações das testemunhas de defesa não eram
suficientes para se afastar a robusta prova acusatória estribada
em insuspeita narrativa dos guardas municipais que bem
revelaram a culpabilidade dos apelantes. Além disso, há de se
considerar a presença do natural interesse das testemunhas da
defesa em beneficiar o réu Reginaldo pelos laços afetivos
existentes entre eles, não podendo prevalecer, portanto, sobre
as demais evidências reunidas nos autos que comprovaram a
prática delitiva descrita na denúncia.
De mais a mais, as circunstâncias da
prisão, decorrente de bem sucedida diligência dos guardas
municipais em razão de denúncia anônima apontando a
existência de tráfico no local por indivíduo de nome Reginaldo
e que se utilizaria de veículo igual ao pertencente àquele réu
para entregar entorpecentes, a quantidade e o fracionamento
do tóxico, em porções para pronta entrega ao consumo de
terceiros, aliadas à apreensão de expressiva quantia em
dinheiro e caderno com anotações para o tráfico, -no qual
constava o nome do réu Felipe-, não deixaram dúvida alguma
quanto a se destinar o entorpecente ao insidioso comércio, a
isso se acrescendo a confissão informal e delação feita pelo
réu Felipe aos guardas municipais ainda no calor dos
acontecimentos.
Cumpre ainda ponderar que o crime de
tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, que se
consuma com a simples posse da droga pelo agente para fim
de entrega a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja
ele flagrado vendendo o tóxico. A propósito, sobre o tema este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Criminal no0000952-26.2018.8.26.0526 Comarca de Salto.
Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O
próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará
em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT
714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Cabe observar também que não era
mesmo caso de se reconhecer a excludente de culpabilidade
invocada pelo réu Felipe, fundada na coação moral irresistível
por estar sendo ameaçado em razão de suposta dívida de
drogas que contraíra. É que para ser admitida ela deveria se
mostrar insuperável, atual e inevitável a ponto de se poder
reconhecer na hipótese a inexigibilidade de conduta diversa, e
disso haveria de se fazer prova firme e inconteste, do que o
réu Felipe não se desincumbiu.
Aliás, fosse possível acolher a simplória
alegação, independentemente de qualquer prova, de que “foi
coagido, pois devedor de uma dívida de drogas”, isso serviria
de um “bill de indenidade” a todos que se dispusessem a
guardar tóxicos em suas residências, o que seria um rematado
absurdo, por dar azo à prática dessa grave infração penal sem
qualquer punição.
Portanto, em que pese o esforço da
combativa defesa, é de se reconhecer ter se reunido prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Criminal no0000952-26.2018.8.26.0526 Comarca de Salto.
bastante da imputação feita na denúncia contra os recorrentes,
sendo
impossível
a
pretendida
absolvição
ou
a
desclassificação para o delito menos grave pela qual se bate o
réu Reginaldo.
Quanto à dosimetria, foi adequada a
fixação da pena-base acima do menor patamar, pois a
quantidade de droga apreendida, -quase 700g de cocaína-,
impunha tratamento diferenciado, ficando de bom tamanho o
acréscimo de um oitavo para o réu Reginaldo. Contudo, agiu
com muito rigor o douto magistrado em relação ao réu Felipe,
cabendo mitigar a fração para um quinto por conta dessa
circunstância e também de seus maus antecedentes (fl. 228),
de modo que as penas para ele retroagem a seis anos de
reclusão e seiscentos dias-multa, no piso mínimo.
Na segunda etapa do cálculo, cabe
afastar a reincidência do réu Felipe, visto que a condenação
definitiva anterior por porte de entorpecente para consumo
pessoal não autoriza o reconhecimento de tal agravante, de
modo que as penas para ele permanecem inalteradas.
É que, embora este Relator entendesse
de forma diversa, curva-se agora ao recente entendimento
adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão
assim
ementada:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO
DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. CARACTERIZAÇÃO
DA REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. 1. À luz do
posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Criminal no0000952-26.2018.8.26.0526 Comarca de Salto.
de ordem no RE no 430.105/RJ, julgado em 13/02/2007, de que o
porte de droga para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/2006, foi apenas despenalizado pela nova Lei de Drogas,
mas não descriminalizado, esta Corte Superior vem decidindo que a
condenação anterior pelo crime de porte de droga para uso próprio
configura reincidência, o que impõe a aplicação da agravante
genérica do artigo 61, inciso I, do Código Penal e o afastamento da
aplicação da causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4o
do artigo 33 da Lei no 11.343/06. 2. Todavia, se a contravenção
penal, punível com pena de prisão simples, não configura
reincidência,
resta
inequivocamente
desproporcional
a
consideração, para fins de reincidência, da posse de droga para
consumo próprio, que conquanto seja crime, é punida apenas com
"advertência sobre os efeitos das drogas", "prestação de serviços à
comunidade" e "medida educativa de comparecimento a programa
ou curso educativo", mormente se se considerar que em casos tais
não há qualquer possibilidade de conversão em pena privativa de
liberdade pelo descumprimento, como no caso das penas
substitutivas. 3. Há de se considerar, ainda, que a própria
constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que está cercado
de acirrados debates acerca da legitimidade da tutela do direito
penal em contraposição às garantias constitucionais da intimidade e
da vida privada, está em discussão perante o Supremo Tribunal
Federal, que admitiu Repercussão Geral no Recurso Extraordinário
no 635.659 para decidir sobre a tipicidade do porte de droga para
consumo pessoal. 4. E, em face dos questionamentos acerca da
proporcionalidade do direito penal para o controle do consumo
de drogas em prejuízo de outras medidas de natureza extrapenal
relacionadas às políticas de redução de danos, eventualmente
até mais severas para a contenção do consumo do que aquelas
previstas atualmente, o prévio apenamento por porte de droga
para consumo próprio, nos termos do artigo 28 da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Criminal no0000952-26.2018.8.26.0526 Comarca de Salto.
Drogas, não deve constituir causa geradora de reincidência. 5.
Recurso improvido.”. (REsp 1672654/SP, 6a Turma, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/08/2018,
DJe 30/08/2018).
A aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, não era possível em face
dos
maus
antecedentes
do
réu
Felipe,
condenado
definitivamente pelo mesmo delito de tráfico de entorpecentes
e, no caso do réu Reginaldo, em que pese ser primário,
inegável que a significativa quantidade de drogas, que
permitiria a distribuição desse tóxico a elevado número de
consumidores, aliada à confissão do réu Felipe no inquérito
policial, no sentido de que era Reginaldo quem lhe entregava
as drogas para guardar e que isso já ocorrera anteriormente,
ao menos duas vezes, o que também ficou demonstrado pelas
palavras dos guardas municipais, consoante confissão informal
que ouviram do réu Felipe, revela maior temibilidade do agente
e estreita vinculação dele com o nefasto comércio ilícito e
organizado de entorpecentes, ainda mais se considerada a
apreensão de caderno em sua residência com contabilidade
própria de tal atividade e em cujos registros constava o nome
do réu Felipe, tudo a indicar, concretamente, que ele se
dedicava a atividades criminosas, de molde a impedir, como
bem se decidiu na sentença, a aplicação da norma do artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
A quantidade de pena carcerária fixada
para os réus, os maus antecedentes do réu Felipe, e as
circunstâncias do caso concreto impedem a aplicação de penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Criminal no0000952-26.2018.8.26.0526 Comarca de Salto.
alternativas e recomendam mesmo a imposição do regime
prisional inicial fechado, único adequado para a justa
reprovação da grave conduta delituosa que se reconheceu.
Por fim, em face da alegação da douta
defesa no sentido da incapacidade financeira do réu Reginaldo
para arcar com as despesas do processo, possível a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, de modo que a
exigibilidade do pagamento das custas processuais fica
condicionada
ao
surgimento
de
condições
para
o
adimplemento, a teor do que dispõe o artigo 98, § 3o, do Novo
Código de Processo Civil, que agora cuida da matéria.
Portanto, para os fins especificados é
que se impõe o provimento parcial dos recursos dos réus.
3. Destarte, por meu voto, rejeita-se a
preliminar e se dá parcial provimento aos recursos para
reduzir as penas impostas ao réu Felipe a seis anos de
reclusão e seiscentos dias-multa, no piso mínimo, bem
como para deferir ao réu Reginaldo o benefício da
gratuidade da justiça, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -